Tribunal: STF
Processo: RE 1520064
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. 
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL: ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA 
CONDUTA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de relatoria do Desembargador Matheus Chaves Jardim:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ARTIGO 309 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO. - Extraindo-se dos autos elementos objetivos a demonstrarem a prática do crime de receptação pelo recorrido, impõe-se a manutenção do decreto condenatório. - O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência. Precedentes do STJ. - O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ. - Se restara demonstrado nos autos o perigo de dano à segurança viária e à incolumidade de outrem, havendo o apelante colidido com o canteiro central da via após conduzir o veículo em alta velocidade e sem habilitação, resta inviabilizado o pleito absolutório. - Conquanto a legislação não estabeleça categoricamente o quantum de aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante, a fração de 1/6 (um sexto) tem sido adotada pelos Tribunais Superiores como razoável e proporcional ao reconhecimento de cada agravante em segunda etapa da quantificação punitiva” (e-doc. 116). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 127).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega que “o acórdão recorrido contraria claramente o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1998, negando vigência à garantia constitucional à não-autoincriminação”, afirmando que a matéria teria repercussão geral e estaria devidamente prequestionada (e-doc. 145).



    Sustenta que, “ao considerar que ‘o não atendimento de ordem manifesta de parada emanada dos policiais militares, em trabalho de policiamento ostensivo, tipifica o crime de desobediência, perfazendo o tipo penal do art. 330 do CPB, o Tribunal a quo não apenas contrariou expressamente a garantia constitucional do direito fundamental à não-autoincriminação prevista no art. 5º, LXIII, CF, como, ao assim agir, esvaiu a aplicação do preceito constitucional à uma casuística incondizente com a determinação e delimitação inerente à legalidade penal prevista no art. 5º, XXXIX, CF (nullum crime, nulla poena sine lege certa)”.



    Argumenta que, “para além da ausência de dolo, casos em exata similaridade como o presente, em que, por se tratar de desatenção à ordem de autoridade rodoviária, isto é, em trânsito de veículos, o ordenamento destina a sanção do agente à esfera administrativa, sem ressalvas a aplicação da sanção penal. Nesses casos, pela mínima intervenção do Direito Penal, em face ainda do princípio da ofensividade, não há que se considerar dignidade penal a tal conduta”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EX POSITIS, o Recorrente deduz o presente Recurso Extraordinário para apreciação e julgamento desse Excelso Supremo Tribunal Federal, esperando sua admissão, conhecimento e ao final provimento, para então reformar o v. Acórdão recorrido, reconhecendo a inconstitucionalidade da decisão fundamentada na tese firmada através do Tema Repetitivo nº 1060/STJ, reforçando-se o direito do agente investigado/acusado de se valer da garantia constitucional da não-autoincriminação (art. 5º, LVIII, CF), não podendo responder pelo crime de desobediência (art. 330, CP), ao buscar manter seu 
status libertatis ao desatender ordem de parada de autoridade policial, por se encontrar em estado de flagrante, além da impossibilidade de se expandir a incidência da norma penal para condutas já sancionadas pelo ordenamento em outras áreas do Direito, sem a expressa previsão da cumulação do crime de desobediência (art. 330, CP)” (e-doc. 145).



    3. Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público estadual 
(e-doc. 148), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 150).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O recorrente foi condenado em primeira e segunda instâncias (mantida a condenação pelo Superior Tribunal de Justiça) à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, pelo crime de receptação, um mês e dez dias de detenção, pelo delito de desobediência, e sete meses de detenção, pela direção de veículo automotor sem habilitação (caput dos arts. 180 e 330 do Código Penal e do art. 309 da Lei n. 9.503/1997). 



    Consta dos autos que “o réu fora avistado por policiais quando se encontrava na condução do veículo Hyundai/HB20S de placas FLY4350, cor branca, do qual se tinha informações de se tratar de veículo clonado, sendo posteriormente constatado que a placa afixada se referia a outro veículo e o chassi existente se referia a um automóvel registrado em Campinas/SP, com sinalização de ocorrência de roubo na cidade de São Paulo no dia 02/03/2022. Após darem ordem de parada ao acusado, este evadiu em alta velocidade pelas ruas da cidade, colocando em risco pessoas diversas, até que, próximo ao estádio municipal subiu no canteiro divisor das pistas, danificando o veículo, abandonando-o fugindo a pé, [tendo sido] encontrado em uma árvore, onde foi detido” (fls. 4-5, 
e-doc. 116).



    5. No presente recurso, põe-se em análise que a inobservância de ordem de parada emitida por policiais militares em policiamento ostensivo de rotina configuraria o delito tipificado no art. 330 do Código Penal (“Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”).



    A defesa sustenta que a previsão de sanção administrativa específica para o caso de desobediência de ordem emanada de autoridade de trânsito afastaria a configuração do crime de desobediência.



    Alega que a desobediência teria ocorrido no exercício do direito da autodefesa, pelo que a criminalização da conduta ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação.



    6. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor emanou de policiais militares no exercício do policiamento ostensivo. Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam policiamento ostensivo de rotina, quando foram alertados sobre o trânsito de veículo clonado (que depois se soube ter sido roubado) na região. Ao visualizarem o automóvel, deram ordem de parada ao condutor, o qual empreendeu fuga, inclusive a pé, sendo capturado pelos policiais em seguida.



    7. Deve-se distinguir a controvérsia trazida na espécie vertente de outros precedentes, como o do Habeas Corpus n. 174.557/SP, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma, no qual a ordem de parada do veículo automotor foi emanada de policiais militares que faziam blitz de trânsito em avenida, sendo, por essa razão, considerados agentes de autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Nos casos de policiamento voltado à fiscalização de trânsito, a previsão de sanção administrativa específica para o caso impossibilita a incidência do art. 330 do Código Penal.



    Diversa é a espécie em análise, na qual a ordem de parada veio de policiais no exercício do policiamento ostensivo, após constatação de que o veículo dirigido pelo recorrente era clonado, sendo produto de roubo. Na mesma linha, é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus n. 228.200/SC, nestes termos:



    “Consoante abalizada doutrina, a respeito da caracterização do crime previsto no art. 330 do Código Penal, ‘se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)’ (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420).



      8. Assim, à vista do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, havendo previsão de sanção administrativa como consequência da conduta de desobedecer ordem legal emanada por autoridade, não haverá a caracterização típica do delito estampado no art. 330 do Código Penal, ressalvada a hipótese de a própria norma expressamente preconizar a possibilidade de incidência cumulativa.



      9. No caso vertente, o impetrante articula com a atipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, socorrendo-se do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. Eis o teor do dispositivo:



      ‘Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:



      Infração - grave;



      Penalidade - multa.’



      10. A referida norma, ao estabelecer punição de natureza administrativa em face da desobediência à ordem emanada da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, não faz ressalva expressa à incidência da norma penal. Assim, aquele que, no contexto de fiscalização de trânsito, pratica a referida conduta, fica sujeito exclusivamente à punição administrativa, não restando caracterizada a adequação típica penal, considerado o art. 330 do Código Penal.



      11. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito da Segunda Turma e também por meio de decisões individuais dos integrantes da Corte, consoante revelam os seguintes precedentes, colacionados a título exemplificativo:



      ‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO 
ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.’ 



    (HC nº 174.557/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/12/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.



    (...) A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal.’ (HC nº 225.134/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
j. 03/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos). (...) 



      12. Ocorre que, no caso sob análise, a situação fática retratada nos autos apresenta nuances justificantes de tratamento diverso. Isso porque, conforme consta da sentença condenatória, a abordagem policial decorreu de atuação voltada a patrulhamento ostensivo de rotina, não envolvendo conjuntura de fiscalização de trânsito. 
Vejam-se o seguintes trechos da decisão proferida em primeira instância: (...)



    15. Com efeito, há de observar a necessária distinção entre, de um lado, a atuação policial realizada no contexto de fiscalização de trânsito, quando então o agente público deve ser considerado autoridade de trânsito, para fins do art. 195 do CTB, e, de outro, o exercício de patrulhamento policial ostensivo voltado à prevenção e repressão de crimes, envolvida atividade típica de segurança pública. No primeiro caso, a conduta de desobedecer ordem emitida por policiais, repito, em situação de fiscalização de trânsito (blitz, por exemplo), enquadra-se na infração prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a incidência do art. 330 do Código Penal. Na segunda hipótese, tem-se a adequação da conduta no tipo penal referido.



      16. Observa-se que o contexto da prática delitiva imputada ao paciente envolveu, indubitavelmente, a hipótese em que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, procederam a abordagem do paciente em atitude considerada suspeita, o qual não atendeu aos comandos realizados por meio de sinais luminosos e sonoros, desobedecendo à ordem legal de parada, evadindo-se da guarnição por aproximadamente 3 quilômetros, em alta velocidade. O quadro demonstra o acerto do que decidido pelas instâncias antecedentes, revelando-se ausente ilegalidade na condenação do paciente pelo crime do art. 330 do Código Penal.



      17. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, exemplificativamente, representativos do entendimento que vem sendo adotado no âmbito do STF:



      ‘EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RHC nº 208.539-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    ‘Verifico, desta forma, que o entendimento firmado pelo acórdão atacado não destoa da jurisprudência fixada por esta Suprema Corte, que afastou a caracterização do crime de desobediência apenas nos casos de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito (porquanto prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro), situação completamente diversa da apresentada nos autos.’ (RHC 
nº 217.435/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, 
p. 03/08/2022; grifos nossos).



      ‘Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de embriaguez ao volante e desobediência. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Pleito de absolvição. Atipicidade do crime de desobediência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    (...) De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



      A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que ‘Não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem, porquanto esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime 
de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, 
pelas instâncias ordinárias.’ (decisão individual no RHC 
nº 217.446/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/08/2022, 
p. 1º/09/2022, mantida no julgamento do respectivo agravo regimental, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos)” (HC n. 228.200/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.11.2023).



    Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS POLICIAMENTO MILITARES EM OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 242.715, de minha relatoria, DJe 19.6.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece 
ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC n. 208.539-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022). 



    8. As instâncias antecedentes, com fundamento nos depoimentos prestados e nas demais provas colhidas, concluíram que a ordem de parada ocorreu no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 



    2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 



    3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 208.539-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    9. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário 
n. 1.400.172-RG/SC, mas a Relatora, Ministra Rosa Weber, não determinou a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1.242 da repercussão geral, em relação à garantia de não autoincriminação de quem desobedece ordem policial de parar com a intenção de não revelar o cometimento de crime.



    O reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da controvérsia, sem importar em alteração da jurisprudência até agora consolidada neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da tipicidade da conduta, em casos análogos ao deste processo.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora